Tribunal: TJMT
Processo: 1018309-35.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018309-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVALDO PEREIRA AGUILAR - CPF: 138.074.201-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILTON ANTONIO HEINTZE registrado(a) civilmente como NILTON ANTONIO HEINTZE - CPF: 240.598.469-53 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DOS SANTOS HEINTZE - CPF: 021.990.511-88 (AGRAVADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILTON ANTONIO HEINTZE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NILTON ANTONIO HEINTZE registrado(a) civilmente como NILTON ANTONIO HEINTZE - CPF: 240.598.469-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DOS SANTOS HEINTZE - CPF: 021.990.511-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NILTON ANTONIO HEINTZE registrado(a) civilmente como NILTON ANTONIO HEINTZE - CPF: 240.598.469-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira da impugnada, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, com o deferimento da benesse pleiteada.

Reapresentados os mesmos argumentos objeto dos embargos à execução, os quais já foram valorados quando do julgamento pelo Juízo
a quo
, sobre o qual não houve a interposição de recurso, opera-se a preclusão em razão da coisa julgada, sendo defeso reabrir a discussão destas matérias.

O cálculo do credor observou os parâmetros do título judicial executivo, sendo a manifestação do devedor meramente protelatória, já que desacompanhada de qualquer conteúdo probatório de eventual discrepância ou excesso de execução nos cálculos homologados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EDIVALDO PEREIRA AGUILAR, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Conhecimento n. 0000785-05.2018.8.11.0048, manejada por ESPÓLIO DE NILTON ANTONIO HEINTZE, julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões de Id. 224524187, o agravante aduz, em síntese, que a obrigação já foi cumprida, se mostrando impertinente a conversão da obrigação de fazer em perda e danos.

Argumenta a existência de excesso da execução.

Por tais razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja extinto o cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de excesso da execução.

Não houve pedido de liminar recursal (ID 225212670).

Contrarrazões devidamente apresentadas (Id. 230175690). Preliminarmente, impugna a justiça gratuita concedida em favor da parte agravante.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o feito não merece prosperar.

Conforme relatado, a parte recorrente se insurge da decisão do juízo de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise das preliminares arguidas.

Quanto à impugnação à assistência judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas contundentes de ausência de condições financeiras para fazer frente às despesas do processo, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Assim, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência financeira declarada na inicial e, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

Na origem, a parte autora, ora agravada, ajuizou a ação de conhecimento em face do agravante, asseverando que o falecido Nilton Antônio Heintze, firmou contrato de arrendamento de 12 (doze) cabeças de gado, para que o mesmo tirasse a produção de 50% (cinquenta por cento) da reprodução do gado.

Aduziu que após o término do contrato, as cabeças de gado não foram restituídas ao patrimônio do espólio.

Em defesa, o agravante arguiu, dentre outras matérias, que a devolução das cabeças de gado já havia sido efetuada.

Dentre as matérias veiculadas na aludida defesa, fora expressamente decidido na sentença quanto a alegada extinção da dívida, nesses termos:

IV - DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE O DE CUJUS E O REQUERIDO. DA OBRIGAÇÃO EXTRAÍDA PELO CONTRATO JUNTADO. DEVOLUÇÃO JÁ EFETUADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Com relação a preliminar levantada de carência da ação por ilegitimidade passiva (ausência de relação jurídica), trago in verbis o art. 308 do C.C. Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Assim, entendo que a mesma preliminar merece prosperar, uma vez que embora o requerente não tenha participado diretamente da avença particular realizada entre o requerido e o de cujus, este (autor) é o inventariante do falecido, sendo o responsável para exigir/pleitear, ou dá cumprimento ao cumprimento das obrigações assumidas perante o de cujus. Nota-se que o requerente atua nos autos em nome espólio. Ademais, alega a parte requerida haver efetuado o pagamento a esposa do de cujus, ressalto que quanto a tal afirmação a parte legítima a receber o valor/semoventes é o Espólio, portanto pago/adimpliu a pessoa diversa de legitimidade com suas obrigações contratuais, motivo pelo qual afasto tal preliminar. Da analise dos autos depreende-se que o requerido não trouxer nenhuma prova que combatesse as alegações e os documentos coligidos para os autos pela parte autora, no que tange à cobrança supracitada, limitando-se a alegar que outrora fora devolvido/pago o valor dos semoventes a meeira. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, CPC), o que não se verificou no caso presente. Assim, diante do cotejo dessas condições, outra solução não há, senão condenar o requerido a pagamento ou a devolução do gado dado em arrendamento.”

No documento de Id. 78278810 - fls. 179, o agravante manifestou
“Ciente da r. sentença proferida, objeto deste expediente. Desisto do prazo recursal”,
bem como houve o trânsito em julgado da decisão (fls. 180).

Portanto, resta preclusa a alegação de obrigação já cumprida/devolução já efetuada.

Operou-se a preclusão sobre todas as questões já decididas no curso do processo, mesmo em relação às matérias de ordem pública, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - REVELIA - FATO INCONTROVERSO - FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO AO TÍTULO DE CRÉDITO (CHEQUE) E ILEGITIMIDADE ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. -
Constituído de pleno direito o título executivo judicial na ação monitória, opera-se a coisa julgada material, o que impede, em razão do princípio da segurança jurídica, a análise de questões, ainda que de ordem pública, que deveriam ter sido debatidas na fase de conhecimento, por meio dos embargos - Iniciada a fase de cumprimento de sentença, apenas fatos supervenientes à constituição do título executivo judicial poderão ser analisados.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3156926-18.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/03/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução extrajudicial. Cheque emitido por empresário individual, cujo cadastro já estava encerrado. Arguição de ilegitimidade passiva.
Matéria já apreciada, em embargos à execução. Coisa julgada.
Personalidade jurídica do empresário individual que não é diversa da pessoa natural. Agravo não provido.
(TJ-SP - AI: 01003984920228269001 Santos, Relator: Felipe Esmanhoto Mateo, Data de Julgamento: 27/07/2023, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 29/07/2023)

Assim, operada a coisa julgada, situação em que é vedada nova discussão a respeito do cálculo, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Portanto, reconheço a ocorrência de coisa julgada em relação à alegação de obrigação já cumprida/devolução já efetuada.

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909)

No que tange a alegação excesso da execução, verifico que não assiste razão ao agravante.

É assim, porque, em impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 130443478 - autos de origem), a parte agravante asseverou que o valor devido à época, perfazia o importe de R$27.324,00 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais), nesses termos:

“Sendo que um boi possui uma média de 10 (dez arrobas), isto posto, chegamos ao importe de R$ 2.277,00 (dois mil e duzentos e setenta e sete reais), e multiplicando o referido valor por doze, alcançamos a monta de R$ 27.324,00 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais).”

Lado outro, o exequente, ora agravado, manifestou concordância quanto ao valor atribuído, ao passo que o valor apresentado em cumprimento de sentença é o mesmo informado pelo agravante, corrigido monetariamente desde o inadimplemento, vejamos:

Portanto, escorreita a decisão agravada que homologou o cálculo do credor por ter observado os parâmetros do título judicial executivo, sendo a manifestação do devedor meramente protelatória, já que desacompanhada de qualquer conteúdo probatório de eventual discrepância ou excesso de execução nos cálculos homologados.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024